Tribunal: STF
Processo: ARE 1575438
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, fundado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão proferido pela Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. DECRETO ESTADUAL Nº 25.997/2000. ALEGA A PARTE AUTORA QUE O DECRETO ESTADUAL Nº 25.997/2000, QUE DELEGOU A COMPETÊNCIA DE PROMOVER OS REAJUSTES DAS COBRANÇAS AO PRESIDENTE DA CEDAE, PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO QUE AS TARIFAS DA CEDAE FORAM AUMENTADAS DE FORMA ABUSIVA PELO SEU PRESIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Inicialmente, não se verifica qualquer inconstitucionalidade no Decreto Estadual nº 25.997/2000 que delegou a competência ao Presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE para promover as modificações que se fizerem necessárias na tarifa correspondente à prestação dos serviços de água e esgoto, em função da elevação dos custos, resultante do aumento de preços dos insumos, bem como de modificações na forma de incidência dos tributos. - Destaca-se que a natureza da contraprestação pelos serviços de água e esgoto prestados pela CEDAE é de tarifa, não possuindo caráter tributário, razão pela qual a sua instituição ou majoração não depende de legislação especifica, como alega o apelante. - Sendo assim, não sendo necessária legislação específica, não há qualquer óbice para que o Governador do Estado delegue, por meio de Decreto, ao Presidente da Cedae, a promoção dos reajustes inflacionários, como o fez no presente caso. - Ainda que a prova pericial tenha apontado um percentual acumulado de majoração no período examinado acima da variação acumulada média entre o IGP/FGV e INPC/IBGE, isso por si só não indica a abusividade na cobrança. - Desta forma, ao contrário do afirmado pelo apelante, não se pode atrelar o aumento tão somente ao aspecto das perdas inflacionárias, ou a qualquer outro índice, até mesmo por ausência de previsão legal nesse sentido. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 383, fls. 1-2). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 396). 



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 2º, 5º, inciso XXXV, e 37, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Aduz que “ao julgar válido o art. 1º do Decreto ERJ nº 25.997/00, o v. acórdão recorrido violou as reservas legais instituídas pelos artigos 37, XIX e XX, 48, IX, X, XI, 61, § 1º, II, “b” e “e”, 84, IV e VI, 175, parágrafo único, III, da CRFB/88, c/c 98, XIII, e 70, parágrafo único, III, da CERJ/89” (e-doc. 398, fl. 20). 



    Sustenta que “o art. 1º do Decreto ERJ nº 25.997/2000 violou os artigos 37, caput, e 84, IV e VI, da CRFB/88, pois inovou na ordem jurídica a respeito da organização da administração contrariando as disposições legais às quais deveria regulamentar em fiel execução” (e-doc. 398, fl. 24). 



    Defende que “nos termos decididos pela ADI 1842 / RJ, [a] competência para organizar – no que se inclui a fixação, revisão e reajuste de tarifa – e prestar o serviço público de saneamento básico não é estadual, mas, regional ou microrregional onde se instituiu região metropolitana, aglomerações urbanas ou microrregiões, por força do § 3º do art. 25 da CRFB/88[]; ou municipal onde não se as instituiu, por força do art. 30, I e V, da CRFB/88” (e-doc. 398, fl. 29). 



    Sustenta, ademais, que o acórdão recorrido violou os artigos 2º, 5º, XXXV e 37, caput e § 6º, da CF ao julgar “improcedentes os pedidos de revisão tarifária e de condenação da Recorrida a reparar os danos causados pela majoração das suas tarifas sem satisfação das condições de modicidade tarifária, eficiência e produtividade também sob o fundamento de que o pleito implicaria da violação da separação de poderes” (e-doc. 398, fl. 35). 



    Argumenta que “a não satisfação das condições de eficiência e de modicidade tarifária resulta em majoração excessiva de tarifa, pois quanto menos eficiente o serviço pior o seu custo benefício, o que demanda tarifa maior para custeá-lo” (e-doc. 398, fl. 39). 



    O recorrente requer, ao final, que 



    “essa C. Turma, valendo-se do prequestionamento ficto das questões apontadas como omitidas pelo E. Tribunal de origem nos termos do art. 1.025 do CPC, conheça e dê provimento ao presente recurso para que, reformando-se o v. acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos formulados no IE 02/30, fls. 26/28, revertendo-se a condenação sucumbencial em favor da Recorrente.” (e-doc. 398, fl. 43). 



    Inadmitido o recurso na origem (e-doc. 440), vieram os autos a esta Suprema Corte, por força da interposição de agravo.



    O recurso especial simultaneamente interposto pelo ora recorrente foi definitivamente julgado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, com a certificação do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp nº 2.144.219 (e-doc. 596). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência dos pedidos autorais, amparado nos seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Inicialmente, não se verifica qualquer inconstitucionalidade no Decreto Estadual nº 25.997/2000 que delegou a competência ao Presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE para promover as modificações que se fizerem necessárias na tarifa correspondente à prestação dos serviços de água e esgoto, em função da elevação dos custos, resultante do aumento de preços dos insumos, bem como de modificações na forma de incidência dos tributos. 



    Destaca-se que a natureza da contraprestação pelos serviços de água e esgoto prestados pela CEDAE é de tarifa, não possuindo caráter tributário, razão pela qual a sua instituição ou majoração não depende de legislação especifica, como alega o apelante.



    Sendo assim, não sendo necessária legislação específica, não há qualquer óbice para que o Governador do Estado delegue, por meio de Decreto, ao Presidente da Cedae, a promoção dos reajustes inflacionários, como o fez no presente caso. 



    Quanto a politica de revisão de tarifas, esta encontra albergue no art. 38 da Lei 11.445/07 que assim dispõe:



    (...)



    Por sua vez, o art. 97 do Decreto Estadual 556/76 prevê que:



    (...)



    Por fim, o referido Decreto Estadual 25.997/00, o qual a autora alega a inconstitucionalidade, estabelece em seu art. 1º: 



    ‘Art. 1° - Fica delegada competência ao Presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE para promover as modificações que se fizerem necessárias na tarifa correspondente à prestação dos serviços de água e esgoto, em função da elevação dos custos, resultante do aumento de preços dos insumos, bem como de modificações na forma de incidência dos tributos.’ 



    Desta forma, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na revisão efetuada pela concessionária, devidamente embasada pela legislação supracitada. 



    Quanto aos reajustes sofridos, é certo que o valor da tarifa deve ser calculado de modo a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, possibilitando a prestação de um serviço adequado, mas sem perder de vista os princípios da modicidade tarifária e justa remuneração. 



    Sobre as tarifas, discorre o ilustre professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto: 



    (...)



    Sendo assim, ainda que a prova pericial tenha apontado um percentual acumulado de majoração no período examinado acima da variação acumulada média entre o IGP/FGV e INPC/IBGE, isso por si só não indica a abusividade na cobrança.



    Neste sentido, destaco trecho do voto relatado pelo Des. Ferdinaldo Nascimento, nos autos do processo nº 0397920-73.2012.8.19.0001, do qual inclusive participei compondo a turma julgadora, restando apurada a regularidade das cobranças, nos seguintes termos:



    (...)



    Diante do exposto, quanto aos percentuais de reajustes aplicados, verifico que, em que pese o expert do Juízo tenha afirmado a existência de cobrança superior aos índices IGP e INPC, verifico que, de acordo com a parte ré, os reajustes foram realizados com o respaldo de estudos devidamente embasados.



    Não se pode neste caso partir do princípio, como alega o apelante, de que a não satisfação das condições de eficiência, produtividade e modicidade tarifária teria provocado uma majoração indevida das tarifas da CEDAE, de forma a justificar uma redução arbitraria pelo Judiciário, o que acarretaria violação ao princípio da separação dos poderes. 



    Note-se que eventuais problemas de gestão e governança devem ser apurados em via própria, não se mostrando razoável o argumento de que se fossem observados pelo gestor, as tarifas seriam menores, sendo certo que uma redução arbitraria nestes valores poderia inclusive acarretar a inviabilidade do serviço. 



    Desta forma, ao contrário do afirmado pelo apelante, não se pode atrelar o aumento tão somente ao aspecto das perdas inflacionárias, ou a qualquer outro índice, até mesmo por ausência de previsão legal nesse sentido.



    (...)



    Pelo exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (...)” (e-doc. 383, fls. 13 a 23). 



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA TARIFA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 823.934/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/12/14 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. IMÓVEL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PRECEDENTES. A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Não cabe recurso extraordinário, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Incidência da Súmula 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 712.621/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/8/14 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇA. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUM. 279/STF. 1. A tarifa de água nas hipóteses em que sub judice a aferição do critério utilizado para sua cobrança encerra análise de normas infraconstitucionais. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 627.760- AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/92011, e RE 603533 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2011. 3. A súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Prestação de serviços - Fornecimento de água e coleta de esgoto - Ação de repetição de indébito - Regime de economias - Imóvel composto por unidades autônomas de uso exclusivamente comercial - Sistema de múltiplas economias, nos termos do artigo 2º, § único, do decreto estadual n° 21.123/83, até a entrada em vigor do decreto estadual n° 41.446/96, que redefiniu o conceito de "economia", trazendo diferenciação em relação às categorias de consumidores Inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade - Sentença mantida - Recurso improvido.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 680.081/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13).



    Por fim, incabível o recurso extraordinário pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/88, haja vista que a instância de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.



    In casu, o Tribunal de origem se limitou a afirmar que “a natureza da contraprestação pelos serviços de água e esgoto prestados pela CEDAE é de tarifa, não possuindo caráter tributário, razão pela qual a sua instituição ou majoração não depende de legislação especifica”, de modo que “não há qualquer óbice para que o Governador do Estado delegue, por meio de Decreto, ao Presidente da Cedae, a promoção dos reajustes inflacionários” (e-doc. 383, fl. 14).



    No julgamento do RE nº 138.298/MG-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, esta Corte deixou consignado o alcance da interposição do recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição, em decisão assim ementada: 



    “(...) RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALINEA C DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A conclusão sobre o cabimento do recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do artigo 102 da constituição Federal pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário.” (DJ de 30/4/92 — grifo nosso).



    Por esclarecedor, colaciono trecho do voto proferido pelo Relator do mencionado feito: 



    “A atividade do Supremo Tribunal Federal como guardião maior da Carta é realizada nos estritos termos da decisão prolatada pela Corte de origem. As premissas fáticas e a abrangência dos enfoques delimitam a atuação via recurso extraordinário. O conhecimento deste pressupõe o cotejo do que decidido com os preceitos da Carta da República que o Recorrente alega infringidos, isto face ao teor da alínea a do inciso III do artigo 102 da lei Básica. Quanto à alínea c, há de resultar da decisão atacada a certeza de se haver homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Ambas as hipóteses não se fazem presentes no caso dos autos. Ao julgar a apelação do ora Agravante, o Tribunal a quo levou em conta a legislação de índole estritamente legal e estadual. Sopesou a exigência contida no artigo 17 da Lei nº 4.185/66 de vir o funcionário percebendo, à época, a gratificação, para alcançar a continuidade mediante integração aos proventos da aposentadoria. Com base neste aspecto, refutou a possibilidade de se vislumbrar transgressão a direito adquirido. Em momento algum a Corte de origem menosprezou a Carta. Conclusão diversa demanda estabelecimento de quadro fático favorável ao Agravante, o que é defeso em sede extraordinária” (grifo nosso). 



    Tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extremo quanto ao ponto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente